Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0725019-24.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: RODRIGO FERNANDES GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, apresentada em favor do requerente RODRIGO FERNANDES GOMES, em face da decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama/DF, sob o argumento de cerceamento de defesa pela: (i) não juntada aos autos da ação penal de documentos relevantes (quais sejam: 2o Relatório de Auditória, notas fiscais de baixa do estoque em relação às quantidades de perdas decorrentes do 1o e 2o Relatório de Auditoria e e-mails entre a portaria e a administração da empresa que confirmariam a saída de veículos para incineração de produtos dados como impróprios para consumo), bem como (ii) pelo indeferimento de oitivas de testemunhas arroladas pela Defesa (ação penal n. 0701895-05.2022.8.07.0004). Almeja a suspensão da audiência de instrução designada para a presente data de 24-junho-2025, às 14h30. Pois bem. Nos termos certificados de ID 73171153, o processo foi distribuído ao Conselho Especial, posteriormente redistribuído a esta Turma Criminal (ID 73184662). Contudo, trata-se de repetição da petição da reclamação n. 0725020-09.2025.8.07.0000, distribuída no plantão judicial em 24-junho-2025, inclusive desta Relatoria, no mesmo dia (24-junho-2025), com a diferença de uma hora. Em detida análise às reclamações, tem-se que ambas se referem à mesma decisão, foram instruídas com as mesmas peças e possuem os mesmos pedidos, razão pela qual restou configurada duplicidade. Assim, considerando que a presente reclamação foi redistribuída a esta Turma Criminal depois da reclamação - na qual foi proferida decisão de indeferimento do processamento em sede de plantão judicial - esta não deve ser conhecida. DIANTE DO EXPOSTO, não admito a reclamação, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 27 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator